Tribunal: TCU
Processo: 039.785/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 176/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do subitem 9.3 do Acórdão-TCU-Plenário 2366/2017, corrigido materialmente pelo Acórdão-TCU-Plenário 9/2018. 1. Processo TC- Processo 039.785/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário; Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar estes autos em definitivo ao processo originário TC- Processo 005.930/2014-6 (Solicitação do Congresso Nacional), nos termos dos arts. 36, "caput", e 37, da Resolução 259/2014-TCU, de 7/5/2014; 1.6.2. dar ciência da presente deliberação e da instrução que a fundamenta à Presidência do Senado Federal e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao qual está subordinada a Secretária da Pesca e Aquicultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.